Tribunal: TJMT
Processo: 1005586-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005586-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), EDIMAR PEREIRA LOPES - CPF: 054.840.671-54 (IMPETRANTE), DR. Marcos André da Silva (IMPETRADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (IMPETRANTE), EDIMAR PEREIRA LOPES - CPF: 054.840.671-54 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN DA SILVA BRANDAO - CPF: 042.574.311-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –
ART 313, INCISO III, DO CPP –
ENUNCIADO N
.
43 TCCR/TJMT
–
FUNDAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 282, §

6o, DO CPP –
ORDEM DENEGADA
.

1
–

Nos crimes envolvendo
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
é cabível a decretação da prisão preventiva
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
(art. 313, III, do CPP).

2 – Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

3 –
No caso em questão, o descumprimento das medidas protetivas impostas pelo magistrado de primeiro grau demonstra a ineficácia da fixação de medidas cautelares menos gravosas e justificam a real necessidade da segregação cautelar do paciente (art. 282, §

6o, do CPP).

4
– Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pelo

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - FCARP
em favor de
Edimar Pereira Lopes
, aponta
ndo
como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de São José de
Quatro Marcos
(MT).

O impetrante alega
que “
a apreciação

de prisão preventiva apenas pela alegação da vítima padece de elementos probatórios

suficientes para ensejar a condenação do acusado, visto que existem diversos pontos que

não foram e
xplicados ou que se contradizem
”.

Aduz que “
a
inda que se considere como verdade os fatos alegados nos depoimentos é

possível visualizar a desproporcionalidade da medida aplicada, tendo em vista que os

delitos apontados são de menor potencial ofensivo, conforme se extrai de todos os

Boletins de Ocorrência, inexistem elementos que possam elucidar o cometimento de

lesão corporal por parte do acusado, tanto que a própria vítima nega o exame de corpo

delito por reconhecer não houve ofensa a sua integridade física
”.

Defende que
“
em análise mais prejudicial ao impetrado, somente
poderia ser

acusado do crime de ameaça artigo 147 do CP e vias de fato artigo 21 das

Contravenções Penais, de modo que jamais lhe seria aplicado regime mais gravoso
”.

Sustenta que
a
“
medida extrema não é cabível no presente caso,

tendo em vista que o paciente não representa risco nenhum
a
sociedade ou a sua
ex
-
companheira
,

sendo réu primário e possuindo residência fixa no município de

Araputanga/MT
”.

Pautado nesses argumentos requer, liminarmente,
“
a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura
”
e, no mérito, pela concessão definitiva da ordem de
habeas corpus

para revogar a prisão preventiva

(id.
205294694
).

A l
iminar
pleiteada foi
indeferida (id.
205535676
)
.

As i
nformações
foram
prestadas pelo Juízo
a quo
(id.
207375690
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o Procurador
de Justiça,
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pela denegação da ordem (id.
207623174
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, c
uida-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pelo

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - FCARP
em favor de
Edimar Pereira Lopes
, aponta
ndo
como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de São José de
Quatro Marcos
(MT)
.

No caso d
os autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente

Edimar Pereira Lopes
,

sob os seguintes fundamentos:

“
Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência N° 138398141, Termo de declaração da vítima (
ID.
138398146), Decisão que concedeu a medida protetiva à vítima (ID. 138398020), mandado de intimação ao acusado (ID. 138438757), Boletim de ocorrência de n° 2024.43961.

No presente caso,
o requerido, mesmo devidamente intimado e ciente das medidas protetivas em vigor as descumpriu em um breve espaço de tempo, razão pela qual a vítima necessitou novamente buscar ajuda da Polícia Militar.

Conforme disposto no art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é
admitida
a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

[...]

In
casu
, a prisão preventiva justifica-se em razão do efetivo descumprimento da medida protetiva.

Diante do exposto, ACOLHO o requerimento Ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDIMAR PEREIRA LOPES, nos termos do artigo 282, § 4o c/c artigo 312 e artigo 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. (id. 142163452)
(grifos meus).

Em suas razõ
es, a parte impetrante sustenta, em síntese, a desnecessidade da segregação cautelar, sob o argumento de que o paciente “
não representa risco nenhum a sociedade ou a sua
ex
-
companheira
,

sendo réu primário e possuindo residência fixa no município de

Araputanga/MT
”
(id.
205294694
).

Sobre o tema, sabe-se
que
,

em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

“
Art. 313.
Nos termos do art. 312
,
deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

[...]

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

Como
consignado
na decisão que indeferiu a

medida
liminar
vindicada
, “
existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e

especialmente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, em razão da possibilidade de

reiteração das agressões perpetradas contra ela, ou da prática de novos d
elitos, em especial em razão
do
paciente contar
com 03 (três) Boletins de Ocorrência registrados pela mesma vítima em curto espaço de

tempo, o que reforça a necessidade de, nesse momento processual, manter a segregação cautelar
” (id.
205535676
).

Vale ressaltar o disposto no art. 282 e incisos do Código de Processo Penal:

“Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...
)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”
(grifos meus).

No caso em questão, o descumprimento das medidas protetivas
i
mpostas pelo magistrado de primeiro grau
demonstra a ineficácia da fixação de medidas cautelares menos gravosas
(diversas da prisão)
e
justificam a real necessidade da segregaç
ão cautelar do paciente
(art. 282, §

6o, do CPP).

Ademais, consigna-se que as alegadas
condições subjetivas favoráveis
(primariedade, bons antecedentes e
residência fixa
)
, por si só, não
são suficientes a obstar
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
(art. 313,
inciso
III,
do
CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas d
o
Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso
: “
As condições
pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA -
CRIMES PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA - GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– ARTIGO 313, INCISO III, DO CP -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
- ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal no artigo 313, inciso III, do CPP, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O excesso de prazo não restou configurado no presente caso, porquanto o pro
cesso está tendo curso normal,
notadamente pelo lapso temporal, menos de dois meses de prisão cautelar do paciente.

Embora inquéritos e ações penais em curso não possam ser
consideradas
para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

(N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
(grifos meus).

HABEAS CORPUS –
VIAS DE FATO
, INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há “possibilidade de, em situação nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão
ao bem jurídica
‘vida’
, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado” [STJ. HC no 611.262-SP. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. Julgado em: 23/3/2021.
DJe
: 29/3/2021].

Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional” [STJ.
AgRg
no RHC 190569 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 4/3/2024.
DJe
: 7/3/2024].

(N.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
(grifos meus).

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com essas considerações,
em consonância com parecer ministerial,

denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024